Tribunal: TCU
Processo: 038.688/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4177/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.688/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Alaíde Leite Martins Bulhões (XXX.119.271-XX); Conceição Maria dos Prazeres (XXX.643.886-XX); Elizabete Ferreira da Silva (XXX.271.198-XX); Elizabeth Franco (XXX.710.809-XX); Francisca Vanda Martins Timbo (XXX.042.252-XX); Maria Aparecida Marcondes Viana (XXX.358.998-XX); Maria José de Sousa Gonçalves (XXX.704.946-XX); Maria Oliveira da Silva (XXX.655.335-XX); Maria Raimunda Dantas Costa (XXX.386.245-XX); Maria dos Anjos Figueiredo Lauber (XXX.706.396-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.